Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. FURTO NO INTERIOR DE RESIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
I - A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - A confissão extrajudicial, mesmo quando retratada em Juízo, pode servir para o convencimento acerca da autoria delitiva, quando confirmada pela prova judicial.
III - Se o réu narra detalhes da conduta criminosa na Delegacia, desde a escolha do local, a forma como adentraram na residência e os bens subtraídos, sendo tais declarações confirmadas pela vítima, por uma testemunha presencial e pelo policial responsável pelas investigações, não há que se falar em ausência de provas para a condenação.
IV - A prática do crime de furto no interior de residência, por si só, não enseja majoração da pena-base, pela análise negativa das circunstâncias do crime.
V - Recurso conhecido e parcialmente provido.